Tribunal: TJSP
Processo: 1000947-87.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000947-87.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante BF
PROMOTORA DE VENDAS LTDA, é apelado JOSÉ MARCELINO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43152
Apelação Cível No: 1000947-87.2018.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense
Apelante: BF Promotora de Vendas Ltda
Apelado: José Marcelino da Silva
Ação declaratória de inexistência de débito
c/c ação de repetição do indébito, com pedido
de tutela de urgência. Sentença. Procedência
parcial. Apelação somente da BF. Ausência de
prova da contração com o autor. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
José Marcelino da Silva ajuizou ação declaratória de
inexistência de débito c/c ação de repetição do indébito, com
pedido de tutela de urgência, contra o Banco Bradesco S/A,
Banco Itaú BMG Consignado S/A e Banco Celetem S/A. Em
seguida, houve a substituição processual do Bradesco pela BF
Promotoria de Vendas Ltda. E, depois, homologou-se acordo
entre o autor e o Itaú. Processado feito, sobreveio a decisão
de Primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a ação
relativamente à BF Promotoria de Vendas e improcedente em
relação ao Banco Celetem (fls. 284/292). Apelou somente a BF,
que se insurge contra a fixação de multa, até por não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atentar à proporcionalidade e razoabilidade. No mérito,
defende a higidez do contrato. Reclama o provimento do apelo
(fls. 295/309). Contraminuta vinda a fls. 319/324.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que houve acordo homologado
entre o autor e o Itaú. E que se decretou a improcedência da
ação relativamente à empresa Celetem, sem oposição de apelo
pelo consumidor.
O apelo a ser examinado, portanto, é somente o da BF.
Pois bem.
A matéria relativa à proporcionalidade e razoabilidade
deveria ser deduzida na parte final do mérito, porque diz
respeito à aplicação da multa.
Afinal, há necessidade de se saber, antes, se o apelo
merece ou não acolhimento.
Posterga-se o seu conhecimento para o final do
julgamento.
Decidiu o d.juiz de piso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“no que toca ao suposto contrato n. 595296121, o
qual teria sido firmado junto ao réu BF Promotoria
de Vendas LTDA, razão assiste ao autor. Isso
porque competia ao banco requerido comprovar a
contratação lícita do empréstimo consignado pelo
autor e que ensejou os descontos no benefício
previdenciário deste, instruindo os autos com a
documentação
pertinente
e
apresentada
no
momento da contratação, o que, no entanto, não
ocorreu. O banco réu sequer juntou o suposto
contrato celebrado entre as partes aos autos, ou
seja, não logrou êxito em demonstrar que os
descontos foram devidamente realizados, porquanto a quantia contratada teria sido
repassada e consumida pelo autor” E, sob esse
viés, entender declara a “inexistência do contrato
de n. 595296121 e, por via de consequência, a
ilicitude dos descontos realizados sob tal rubrica
diretamente junto ao benefício previdenciário do
autor, cujo montante deverá ser restituído ao
autor, de forma atualizada” (fls. 288/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O banco, contudo, assentado na possiblidade de juntar
documentos anda que em grau de apelo, trouxe prova
insofismável da contratação pelo autor, consistente em
refinanciamento de anterior contrato.
Não obstante, não houve resposta do Banco do Brasil ao
ofício que lhe foi enviado a pedido da BF, de modo que essa
falta de manifestação serve de confirmação do que fora
decidido em Primeiro grau (fls. 337 dos autos originais).
Da análise dos autos, conclui-se que a BF, e segundo a
sentença, não provou a contratação para exigir do autor o
pagamento das parcelas mensais. E, em segundo grau, não
conseguiu reverter essa conclusão.
Confirmada a sentença apelada, eleva-se a honorária em
favor do causídico do autor para 20% sobre o proveito
econômico, com o permite o art. 85, §§ 2o e 11, do diploma
processual civil, em razão do serviço adicional prestado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica